Tribunal: TJES
Processo: 0004416-24.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004416-24.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004416-24.2020.8.08.0030

APELANTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Pedro Rodrigues de Jesus contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa alega nulidade da busca pessoal, além de requerer a aplicação da atenuante de confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões para a busca pessoal; (ii) determinar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do apelante mediante autorização da genitora; e (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comportamento suspeito do apelante, caracterizado por nervosismo e mudança de atitude ao avistar os policiais, somado a denúncias anônimas no sentido de que o apelante frequentemente portava arma de fogo no bairro, configura fundadas razões que justificam a abordagem policial.

A autorização concedida pela mãe do apelante para o ingresso dos policiais na residência legitima a busca domiciliar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que admite a entrada sem mandado em caso de consentimento do morador e de fundadas razões de flagrante delito.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula nº 231 do STJ, entendimento pacífico e reiterado pela legislação da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial em via pública é legítima quando fundada em comportamento suspeito, objetivamente relatado pelos agentes policiais.

O reconhecimento da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 65; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no HC n. 860.258/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 845.453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.884/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004416-24.2020.8.08.0030

APELANTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PEDRO RODRIGUES DE JESUS

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (Id. 10089463), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
1

(
um
)
ano
de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia que, em 07 de julho de 2020, por volta das 18h, na Avenida Vila Valério, Bairro São José, Município de Linhares/ES, durante o patrulhamento tático na localidade, os Policiais Militares observaram o apelante em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

No entanto, diante do conhecimento dos policiais a respeito do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e considerando que a abordagem ocorreu nas proximidades de sua residência, foi realizado contato telefônico com a mãe do réu, que autorizou a entrada da Polícia Militar no imóvel de sua propriedade.

Ao fazerem buscas no interior da residência, os policiais localizaram uma arma de fogo no quarto do apelante, guardada dentro de uma caixa de papelão entre algumas peças de roupa.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta que houve violação da intimidade do apelante, porquanto sua abordagem ocorreu sem que existissem fundadas suspeitas.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

O Policial Militar Ronny Peterson relatou que o apelante já era conhecido da guarnição pelo envolvimento em delitos de tráfico de drogas e por porte de arma de fogo. Além disso, ao notar a aproximação dos agentes policiais, o apelante mudou de comportamento e demonstrou-se muito incomodado, de modo que tal atitude, somada às denúncias anônimas no sentido de que constantemente andava armado pelo bairro, constataram fundadas razões para abordá-lo.

Em casos semelhantes, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. OPERAÇÃO POLICIAL QUE INVESTIGAVA CRIMES DE TRÁFICO. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, as fundadas razões dos policiais que ensejaram a abordagem ao agravante se pautaram não apenas no nervosismo deste, ou mesmo no fato de que estava com uma mochila sentado em via pública, mas sim porque aqueles estavam em operação policial formal para a busca de crimes de tráfico de drogas na localidade, conhecida pelo crime.

III - Em situações semelhantes, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela legalidade da busca pessoal. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.258/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)"

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÎNOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo consta, as diligências que culminaram com a abordagem do agravante em via pública não se deram exclusivamente em razão da constatação de seu nervosismo, mas também pelo avistamento da tentativa de o agente esconder objeto que traria nas mãos após visualizar a guarnição policial. Nesse contexto, em que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, não se infere a operação de constrangimento ilegal.

2. Convém acrescentar que "[n]as palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)" (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 25/10/2023).

3. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na espécie pois as circunstâncias mencionadas na decisão agravada haviam sido expressamente referidas e utilizadas pelas instâncias antecedentes para a formação de sua convicção.

4. Ao que se extrai dos autos, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do agravante surgiram da confissão de que o suspeito teria drogas na sua residência, que ficava na mesma rua em que ocorrida a abordagem, associada à indicação de que a entrada foi autorizada pelo genitor do adolescente.

5. A reforma da conjuntura descrita pelas instâncias ordinárias a fim de reconhecer as ilegalidades suscitadas demandaria inviável revolvimento fático-probatório 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 845.453/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)"

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita (nervosismo, mudança de comportamento somada às denúncias anônimas no sentido de que o apelante constantemente andava armado pelo bairro), de modo que não constato a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que o réu fora abordado porque, de fato, apresentava comportamento suspeito.

Apenas a título de argumentação
,
embora não tenha sido questionado pela defesa, que se restringiu a suscitar a nulidade da busca pessoal, também não se constata violação de domicílio na hipótese.

Após ser lida a denúncia para o réu, na qual consta a descrição de que os policiais ingressaram em sua residência mediante autorização de sua genitora, o apelante confirmou os fatos. O Policial Militar Ronny Peterson também confirmou que o ingresso na residência do apelante somente ocorreu após a autorização da genitora do réu.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, “a entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito e
consentimento do morador
. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.884/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Diante das circunstâncias apresentadas, constata-se que tanto a busca pessoal, quanto o ingresso dos agentes polícias na residência do apelante foram legítimos.

Prossigo na análise da tese subsidiária veiculada pela defesa.

O apelante requer que a atenuante da confissão espontânea conduza a pena na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

Todavia, nos termos da Súmula nº 231, do STJ “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Acrescento que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Des
t
e modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do

S
uperior Tribunal de Justiça
sobre a matéria
. (AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)